Tribunal: TJPA
Processo: 0815078-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815078-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). ERRO MATERIAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a Glaxosmithkline Brasil LTDA opôs embargos à execução fiscal contra a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002021570040698-0 referente a cobrança de ICMS por substituição tributária (ST) referente ao exercicio de janeiro a novembro 2018 que totaliza o débito de R$ 12.989.186,27 (doze milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) cobrados nos autos da Execução Fiscal nº 0823690-96.2021.8.14.0301.

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento para alegar a falta de fundamentação na Decisão Interlocutória que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, sendo concedida a tutela recursal ao Fisco Estadual e confirmada em Agravo Interno da Decisão Interlocutória, bem como aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa ao Contribuinte.

Irresignado, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar omissão sobre a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e do erro material na aplicação da multa.

Sobre os requisitos da tutela recursal, o contribuinte opôs o recurso com o intuito de rediscutir a matéria. Em relação ao erro material, este merece prosperar para anular a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA
contra Acórdão proferido pela 1ª de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no julgamento do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL de nº 0802875-44.2022.8.14.0301
oposto pelo contribuinte contra o
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a Glaxosmithkline Brasil LTDA opôs embargos à execução fiscal contra a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002021570040698-0 referente a cobrança de ICMS por substituição tributária (ST) referente ao exercicio de janeiro a novembro 2018 que totaliza o débito de R$ 12.989.186,27 (doze milhões novecentos e oitenta e nove mil cento e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) cobrados nos autos da Execução Fiscal nº 0823690-96.2021.8.14.0301.

Em Decisão Interlocutória do Juízo
a quo
este determinou a concessão do efeito suspensivo, mas sem fazer a dialeticidade entre os fatos com a normativa pertinente.

Neste sentido, o Estado do Pará agravou a decisão para anular a tutela antecipada, visto que esta estaria sem fundamentação e sem menção à hipótese na qual foi enquadrada a suspensão da cobrança.

Em Decisão Interlocutória para determinar o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a relatora competente por distribuição, deu parcial procedência à tutela recursal apenas para anular o
decisum
, em razão da ausência de fundamentação. Sendo isto confirmado em Decisão Monocrática.

Mesmo assim, a Empresa insistiu em levar o Julgado à Colenda Turma, sob a justificativa que o efeito suspensivo dado aos Embargos à Execução estava corretamente fundamentado, além dos outros requisitos da tutela antecipada estarem preenchidos.

No entanto, a Turma entendeu por prevalecer o entendimento da nulidade da Decisão Interlocutória, ante a ausência de elementos essenciais para compor a determinação do Juízo
a quo
, além de determinada a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa ao contribuinte.

Irresignado, a Empresa opôs Embargos de Declaração para pugnar o erro material na aplicação da penalidade pecuniária, visto que estava apenas exercendo seu direito de defesa, e alega a omissão sobre a Decisão Monocrática que determinou a concessão do efeito suspensivo ao recurso, antes de apresentada as contrarrazões ao agravo de instrumento.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pelo seu não conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão proferido que
confirmou a Decisão Interlocutória dando efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para anular a Decisão Interlocutória que concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, ante a ausência dialeticidade entre a normativa com a situação fática
, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da recorrente se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo estes
a ausência de intimação da empresa para se manifestar em sede de Agravo de Instrumento
.

Contudo, em análise detida do Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, vislumbro que fora elencado os erros da Decisão Interlocutória, sendo este o fato da simples menção ao dispositivo e a falta de diálogo com a situação fática, o que atrai a aplicação do art. 489, §1º, V do Código de Processo Civil, senão vejamos:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Além disso, a Decisão que determinou o Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução possui apenas dois parágrafos, sem mencionar ao menos dispositivos importantes, como o art. 919 do Código de Processo Civil, o Tema 526 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) e até mesmo se a Execução Fiscal estava devidamente garantida.

Assim, o embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado.

Em relação a multa pecuniária dada ao Agravo Interno em decorrência de seu improvimento de forma unânime, verifico que se trata na verdade de erro material.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO
para corrigir erro material no Acórdão proferido pela 1ª Turma e retirar a aplicação da multa por recurso protelatório, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024